Tribunal: TJDFT
Processo: 0762731-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIRETO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL. QUESTÕES ANULADAS. PARAMÊTRO DE CÁLCULO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. SISTEMA PROPORCIONAL. VALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente ação com o objetivo de ser nomeada no concurso em que logrou aprovação, bem como a condenação dos réus para que alterem o parâmetro do cálculo da cláusula de barreira ou, subsidiariamente, a inaplicabilidade do sistema proporcional ao certame, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a parte autora afirmou que consoante o comunicado de 17 de junho de 2019, a prova da especialidade de Agente Social (Código 401.1) teve 05 (cinco) questões anuladas, sendo 02 (duas) da prova de conhecimentos gerais (básicos) e 03 (três) da prova de conhecimentos específicos, situação que culminou na aprovação da parte autora no certame. Posteriormente, contudo, a alteração introduzida pelo Edital no 03/2018 (no subitem 14.8 do Edital Normativo) regulamentou o sistema de distribuição dos pontos, no entanto, sem trazer regras claras e esclarecedores sobre a nova metodologia (sistema de pontuação proporcional), o que a levou a ser excluída do certame.
4. A recorrente defendeu que tal alteração viola o princípio da vinculação ao edital, o princípio da legalidade, o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque os candidatos não puderam se manifestar. Por fim, arguiu que tal alteração faz com que o número de pontos mínimos para aprovação permaneça o mesmo (cláusula de barreira), sendo os pontos das questões anuladas distribuídos às questões que os candidatos tenham acertado e não integralmente àquelas anuladas, prejudicando vários candidatos, mormente porque tal previsão e redistribuição de pontos carece de esclarecimentos quanto à forma de cálculo.
5. Princípio da dialeticidade. Dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na inicial preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
6. Ao interpretar questão sobre concurso público posta em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853, de lavra do Ministro relator Gilmar Mendes, foi proferida a seguinte decisão: "O Tribunal fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário". Não é nova a jurisprudência da nossa Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e de inconstitucionalidade.
7. Cabe à Administração e à banca examinadora resolverem questões omissas no edital, sempre em atenção aos princípios que regem qualquer certame público: princípio da legalidade, isonomia, eficiência, entre outros. No caso concreto, inexistindo previsão quanto à distribuição de pontos em decorrência de declaração de nulidade de questões, retificou-se o edital para aplicar norma prevista na Lei Distrital n. 4.949/2012 que prevê em seu artigo 59: "A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público".
8. Portanto, a irresignação da parte autora e sua pretensão para alteração do parâmetro do cálculo da cláusula de barreira e de inaplicabilidade do sistema proporcional ao certame não tem razão de ser.
9. Quanto à aplicação do sistema proporcional no cálculo da cláusula de barreira, o juízo a quo acertadamente concluiu : “(...)além de estar previsto na legislação distrital, trata-se de critério justo, ao contrário do que é feito por outras bancas que ao concederem integralmente a pontuação da questão, acabam por beneficiar candidatos despreparados, não havendo, portanto, falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, não há falar em ofensa à segurança jurídica, posto que inobstante a parte autora ter logrado êxito nas demais etapas do certame, sua aprovação se deu em razão de cálculo realizado em desacordo com as regras previstas no edital, o que fez com que a administração pública, após rever seus atos por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, eliminasse o autor do certame”.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.